Tribunal: TJES
Processo: 0016845-51.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016845-51.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA DE ZAM BRIDI e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016845-51.2014.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: SILVANA DE ZAM BRIDI; BANCO VOTORANTIM S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional para declarar a nulidade da cobrança de tarifa de “serviços de terceiros” e “comissão de permanência”, determinando a restituição simples dos valores pagos.
2. A autora sustenta cerceamento de defesa, abusividade dos juros e da capitalização, e pleiteia restituição em dobro. O réu defende a legalidade da tarifa “serviços de terceiros”, a aplicação de critérios legais quanto a juros e correção, e a fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) saber se são abusivos os juros remuneratórios, a capitalização e a cobrança de tarifa de serviços de terceiros; e (iii) saber qual o regime aplicável à restituição de valores e aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas documentais para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada.
5. A revisão dos juros remuneratórios é medida excepcional, não configurada quando a taxa contratada não se mostra excessivamente superior à média de mercado.
6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, evidenciada pela discrepância entre as taxas mensal e anual previstas no contrato.
7. É indevida a cobrança de tarifa de “serviços de terceiros” quando ausente a comprovação da efetiva prestação do serviço ou de sua especificação contratual.
8. A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, diante da modulação dos efeitos do entendimento do C. STJ sobre a repetição em dobro, inaplicável ao caso concreto.
9. Os consectários legais devem observar: (i) aplicação da taxa SELIC nos períodos de incidência conjunta de juros e correção antes da Lei nº 14.905/24; (ii) INPC para correção monetária e SELIC para juros quando incidirem separadamente; e (iii) aplicação das novas regras legais após a vigência da referida lei.
10. Mantida a distribuição da sucumbência, com majoração dos honorários recursais em desfavor da autora, observada a suspensão de exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da autora desprovido e recurso do réu parcialmente provido, apenas para estabelecer os índices de juros e correção que incidirão sobre a condenação.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando suficientes as provas documentais. 2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade. 3. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros depende de comprovação da efetiva prestação. 4. A restituição simples do indébito é aplicável nos casos anteriores à modulação do STJ. 5. A taxa SELIC é aplicável como índice único em períodos de incidência conjunta de juros e correção antes da Lei nº 14.905/24.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, art. 85, § 11; CC, arts. 398, 405, 406; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.10.2019; STJ, EAREsp nº 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer de ambos os recursos, negando provimento ao recurso da autora e dando provimento parcial ao recurso do reu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016845-51.2014.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: SILVANA DE ZAM BRIDI; BANCO VOTORANTIM S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
SILVANA DE ZAM BRIDI
(ID 18449410) e por
BANCO VOTORANTIM S.A.
(ID 18449402) contra a sentença (ID 18449396) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação Revisional para declarar nula a cláusula que previa a cobrança de "serviços de terceiros" e "comissão de permanência", determinando a restituição simples das quantias de R$ 1.835,88 e R$ 2,32, mantendo a validade dos demais encargos.

Sustenta a ora autora, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil;
(ii)
os juros remuneratórios são abusivos e a capitalização mensal é ilegal por ausência de pactuação expressa; e que
(iii)
possui direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Já o ora réu argumenta, em síntese, que:
(i)
é legítima a cobrança da tarifa de "Serviços de Terceiros", por estar expressamente prevista e refletir serviço efetivamente prestado;
(ii)
a correção e juros devem obedecer aos critérios fixados pela Lei 14.905/24; e que
(iii)
que devem ser fixados honorários de sucumbência em face da recorrida.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 18449400 e 18449408), cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo ao exame conjunto das insurgências.

A apelante
SILVANA DE ZAM BRIDI
suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil, supostamente necessária para demonstrar a abusividade dos encargos.

Sem razão, contudo.

No caso concreto, a prova pericial revela-se desnecessária para o deslinde da causa. Com efeito, o art. 370 do CPC consagra o magistrado como o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias ao deslinde da causa. Na origem, o juízo sentenciante concluiu, de forma fundamentada, que a prova documental era suficiente para a formação de seu convencimento, o que encontra respaldo direto no entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n. 437
, senão veja-se: “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes
”.

A demanda de origem visa a revisão contratual sob a alegação de abusividade. Nesse ínterim, tal como pontuou o magistrado de piso, a análise da matéria não demanda, em regra, complexa dilação probatória ou conhecimento técnico inacessível ao consumidor. A controvérsia se resolve, essencialmente, pela análise de documentos (contrato e informações do BACEN), redundando em questões de direito e de simples verificação aritmética. Não se vislumbra, assim, a hipossuficiência probatória apta a justificar a inversão do ônus ou a necessidade de perícia técnica.

Desta feita, afasta-se a nulidade da sentença, pelo que se passa ao mérito propriamente dito.

Registre-se, de plano, que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos juros remuneratórios, é cediço que a limitação dos juros na Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras (Súmula 596/STF). O C. STJ, no recurso repetitivo REsp 1.061.530/RS, fixou as teses (Temas 24 a 27) de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, e que a revisão de tais taxas é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de desvantagem exagerada.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial n.º 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 19/11/2019.)

No caso concreto, o contrato estipulou juros de 1,36% ao mês e 17,60% ao ano. Verifica-se que a taxa contratada não se distancia excessivamente da média de mercado para operações similares no período da contratação (1,83% a.m.), estando em conformidade com as variações aceitáveis do setor financeiro.

Quanto à capitalização de juros, o STJ, por meio da
Súmula nº 539
, consolidou o entendimento de que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados [...] a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
”. A previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é considerada suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (
Súmula 541/STJ
). No contrato sob exame, tal discrepância matemática é clara, evidenciando a pactuação lícita.

Ademais, a ausência de indicação da taxa diária não configura violação ao dever de informação, visto que em contratos com parcelas pré-fixadas, como o presente, fica evidente a previsibilidade quanto ao encargo final. Tal tese, aliás, restou acolhida por esta E. Terceira Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível n.º 5003715-82.2024.8.08.0047.

Dessa forma, inexistindo abusividade nos encargos da normalidade, não se descaracteriza a mora.

Em avanço, o Banco Votorantim S.A. insurge-se contra a declaração de nulidade da tarifa de "Serviços de Terceiros".

A sentença não merece reforma. Em relação à referida tarifa, sua validade foi confirmada pelo C. STJ no
Tema Repetitivo n.º 958
, contudo, ressalvou-se a abusividade na hipótese de não prestação do serviço ou ausência de especificação. No caso, o banco não demonstrou a efetiva prestação do serviço em sede de contestação, limitando-se a apontar a validade genérica da contratação. Logo, a cobrança carece de lastro fático-probatório, devendo ser mantida a ordem de restituição.

Neste ínterim, em que pese a irresignação da ora autora, que pleiteia na via recursal a reforma da sentença para que tal restituição se dê na forma dobrada, tal não encontra respaldo jurídico, notadamente diante do critério adotado pelo C. STJ na modulação do EAREsp 600.663/RS.

Vale citar:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA . COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA . DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ . 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia.
Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127 .721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. 8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1 .113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. 9. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina. 10 . Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão. 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe 30/03/2021
)

Portanto, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no C. STJ, que dispensa a análise da má-fé.

Em avanço, aduz o banco recorrente que a correção e os juros devem obedecer aos critérios fixados pela Lei 14.905/24 apenas após sua vigência, apontando a impossibilidade de incidência da Taxa SELIC no período anterior para remunerar de forma conjunta correção e juros.

O banco tem razão apenas em parte.

Ao analisar a sentença, verifica-se que a mesma fixou seus termos iniciais corretamente, senão veja-se:

“O montante a ser devolvido observará a forma simples e deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso (STJ, Súmula n. 54 e CC, art. 398), ou seja, da contratação, e acrescido de juros a partir da data da citação (CC, art. 405).”

Quanto aos índices, entretanto, verifica-se nítido silêncio do julgador singular no caso concreto.

Registra-se que a matéria restou definida em Precedente Vinculante do
C. STJ – Tema 176
,
in verbis
:

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ademais, conforme decidiu a Corte Especial, “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
” (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

Portanto, no período de incidência de juros e correção conjuntos, anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, deverão incidir sobre o valor devido o índice único da Taxa SELIC, conforme jurisprudência pacífica (STJ - REsp n.º 1795982/SP).

Já em períodos de incidência de juros ou correção de forma separada, também anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela Taxa SELIC, interpretação esta que se coaduna com o julgado recente do C. STJ sobre a questão (REsp n.º 1795982/SP), enquanto a correção monetária incidirá pelo INPC, eis que consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça ‘
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
’ (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Nesse sentido, veja-se o julgado deste E. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. I. “A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). II.
“Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie” (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)
, bem como, que
“nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso
. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.” (STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). III. Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). IV. Na hipótese, o decisum não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso. V. Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I) a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção. (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AI N.º 5008477-25.2023.8.08.0000, RELATOR, DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento 30.05.24, publicada a intimação em 25.06.24)

Esta C. Terceira Câmara, inclusive, assim decidiu à unanimidade no recente julgamento da Apelação Cível n.º 5020120-35.2024.8.08.0035.

Por fim, a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, devidos juros isolados, incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção isolada é devida pelo IPCA-e. Já no período de incidência conjunta de juros e correção após a vigência da citada Lei nº 14.905/24, é devida apenas a taxa selic.

Assim, o recurso do banco deve ser acolhido em parte, apenas para fixação dos referidos índices.

Por fim, considerando que as partes restaram vencedoras e vencidas em pedidos recíprocos, acertada a distribuição da verba honorária na origem. Ademais, não se verifica no caso concreto a possibilidade de redimensionamento das verbas sucumbenciais nesta instância, eis que o acolhimento da tese do banco quanto aos índices devidos não altera sua condenação em restituição de seguro e comissão de permanência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da consumidora, ao passo em que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira, apenas para fixar os índices de correção monetária e juros, nos termos da fundamentação.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante consumidora para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte contrária, restando mantida a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.